Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-92.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício da autora – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto do valor correspondente nos proventos mensais – Improcedência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito e autorização de margem consignável do benefício da autora – Prova documental da adesão da autora ao cartão de crédito consignado bem como de autorização para desconto do valor correspondente nos proventos mensais – Improcedência mantida – Recurso improvido.